Tribunal: TJDFT
Processo: 0707731-31.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta pelo BANCO DO BRASIL S/A, em face de sentença que extinguiu sem resolução do mérito a ação monitória, ajuizada em desfavor de STEFANIO ANTÔNIO DA SILVA. O recorrido não apresentou contrarrazões (ID 59203798). O Ministério Público oficiou pelo não conhecimento do recurso (ID 60093392). Facultado ao recorrente manifestar-se sobre a admissibilidade recursal, apresentou a petição de ID 61219714. É o relatório. Decido. Ação ajuizada em 22/02/2023, sentença proferida em 13/03/2024 e apelação interposta em 04/04/2024. Inicialmente analiso os pressupostos de admissibilidade da apelação. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido do recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença a ser merecedora de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao suplicante impugnar as razões lançadas no decisum, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando para alcançar a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Sobre a questão, valiosas as lições de Fredie Didier Jr1: “De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar as decisões.”. ( in “Comentários ao Código de Processo Civil”. 1a Edição. São Paulo. Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.520). No caso em análise, a sentença extinguiu o feito sem resolução do mérito, porque o réu seria civilmente incapaz e a ação monitória, nos termos do artigo 700 do diploma processual civil, exige que o demandado seja “devedor capaz”. Nas razões recursais, o demandante limitou-se a aduzir que houve prova do contrato de abertura de crédito ao consumidor, suposta inadimplência do devedor e do cálculo atualizado da dívida, e que “a documentação já juntada aos autos é suficiente e hábil a demonstrar a existência do débito”. Ou seja, não impugnou o fundamento relativo à incapacidade do réu, razão central para o indeferimento da petição inicial e extinção do processo na forma do art. 485 do Código de Processo Civil. Dessa forma, a recorrente apresentou fundamentos completamente dissociados da matéria abordada na sentença. A falta de logicidade ou correlação entre os fundamentos do recurso e as razões de decidir da sentença violam o princípio da dialeticidade. Nesse sentido o entendimento deste Tribunal: " DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÕES DE DESPEJO E MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE E DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DOS RECURSOS ACOLHIDA. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A pessoa com insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça, com efeitos ex nunc. 2. Não se conhece de recurso quanto a questões não enfrentadas na sentença, por configurar inovação recursal e ensejar supressão de instância. 2. Carece de interesse recursal aquele que deduz, em sede de apelação, pretensão já acolhida na sentença recorrida. 3. Segundo o princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e declinar a razão de o julgamento ser desconstituído ou reformado. 4. Por terem os apelantes, nas razões recursais, apresentado argumentos dissociados da sentença, a apelação carece de regularidade formal, o que impossibilita o conhecimento, por afronta direta ao princípio da dialeticidade (art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil). 5. Preliminares acolhidas. Apelações dos Réus não conhecidas. Unânime. (Acórdão 1858560, 07270793520238070001, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 22/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” grifei PROCESSO CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONCEDE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. EFEITO OPE JUDICIS. ARTIGO 1.012, §4o, DO CPC. AGRAVO INTERNO. RAZÕES DISSOCIADAS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. NÃO CONHECIMENTO 1. A legislação processual exige da parte a necessidade de adequação dos fatos e fundamentos de direito em sede recursal, postulado que parte do princípio da dialeticidade. 2. A completa dissociação entre a decisão agravada e o embasamento da pretensão revisional descortina imperfeição formal que impede o conhecimento do recurso. 3. Agravo Interno não conhecido. (Acórdão 1830130, 07111393320238070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no DJE: 22/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, a teor do art. 932, III, do Código de Processo Civil e art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO A APELAÇÃO. Preclusa esta decisão, certifique-se e restituam-se os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de julho de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46